Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748934-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada por BTA CONSULTORIA LTDA. A decisão agravada deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos indicado pelo credor, nos seguintes termos (ID 215113875): “Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos indicado pelo credor. Aponha-se restrição de transferência sobre os veículos encontrados via RenaJud no ID 213500078 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa.” O executado, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 215639973), os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 216921722): “I - Trata-se de embargos de declaração de ID 215639973 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 215113875. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. II - Em atenção à petição de ID 216513995, esclareça-se à parte autora que para a expedição de carta precatória visando a expedição de mandado de penhora em cumprimento da decisão de ID 215113875, deverá comprovar o recolhimento das custas, bem como indicar os documentos necessários à instrução da deprecata. Prestado o devido esclarecimento, concedo ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para cumprir o acima determinado, sob pena de se entender que desistiu da diligência.” Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de indeferir a medida de expropriação, uma vez que a competência para tal permanece sendo do juízo da falimentar até o trânsito em julgado da sentença que deferiu a recuperação judicial (ID 66279529). Aduz que a decisão agravada contraria acórdão proferido pela 2a Turma Cível, no agravo de instrumento 0730672-12.2022.8.07.0000, o qual reconheceu que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial determinar atos de expropriação em face da executada. Argumenta também ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ser de competência do juízo da recuperação judicial a administração dos bens das empresas em recuperação enquanto a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial não transita em julgado. Ressalta o periculum in mora, considerando a determinação de remoção dos veículos para o depósito público, ou seja, a agravante encontra-se em vias de perder a posse dos referidos veículos. Em contrapartida, salienta ausência de prejuízo à parte exequente, tendo em vista já constar anotação de restrição de transferência sobre os veículos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 66505220). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se da execução de notas promissórias emitidas em junho de 2017, com vencimentos programados de abril de 2018 até maio de 2021 (ID 93984975). A empresa agravante está atualmente em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037), tramitando na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP. O pedido de recuperação foi apresentado em 29/08/2014, com processamento autorizado em 15/09/2014 e aprovação do plano de pagamento ocorrendo em 21/05/2015. O crédito em execução, portanto, foi constituído após a concessão da Recuperação Judicial e a homologação do plano, caracterizando-se como um crédito de natureza extraconcursal. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, apenas os créditos existentes até a data do pedido de Recuperação Judicial estão sujeitos ao plano, o que exclui os créditos constituídos posteriormente, como é o caso presente: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." Embora os créditos extraconcursais não sejam abrangidos pelo plano de recuperação, prevalece o entendimento jurisprudencial de que atos de constrição patrimonial, como o determinado pelo juízo de origem, devem ser submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, onde se processa a recuperação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DOS JUÍZOS SUSCITADOS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADE FUTURA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre a extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está atuando em sua própria esfera de competência. 2. Na hipótese dos autos os juízos suscitados informaram que, diante do processo de recuperação judicial, os atos de expropriação de bens da empresa recuperanda serão dirigidos ao juízo do soerguimento. 3. Não ficou configurado o conflito diante da atuação dos juízos suscitados em sua própria esfera de competência, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para determinar que os atos de constrição dos ativos da sociedade recuperanda devem ser submetidos ao crivo do juízo universal. 4. O acórdão do Tribunal paulista está de acordo com a jurisprudência da Segunda Seção de que o crédito extraconcursal não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, mas o juízo universal deverá exercer controle sobre os atos de constrição do patrimônio, que analisará a essencialidade do bem para o soerguimento da empresa. 5. Não existe a figura da instauração de conflito de competência preventivo, com o propósito de evitar futuras discussões jurídicas. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 11/5/2023.) O juízo de recuperação judicial possui competência exclusiva para decidir sobre questões de expropriação patrimonial de bens do devedor, incluindo créditos extraconcursais, com fundamento na Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Essa centralização no juízo recuperacional é essencial para assegurar o tratamento isonômico dos credores, a preservação da empresa em recuperação e a condução ordenada do processo falimentar. No caso em análise, a decisão de determinar a remoção dos veículos ultrapassa os limites da proteção cautelar, pois a simples restrição de transferência via RENAJUD já é suficiente para resguardar o crédito do exequente. A remoção, por sua vez, interferiria diretamente na gestão patrimonial do devedor, prejudicando a condução do processo de recuperação judicial, que tem como objetivo preservar o funcionamento da empresa e evitar prejuízos à coletividade de credores. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER EXTRACONCURSAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO POR UM DOS CODEVEDORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça tem definido que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais. 2. A decisão agravada prestigia o Art. 283 do Código Civil e a autoridade da coisa julgada (Art. 502 do CPC). Por se tratar de devedor solidário, o crédito pode ser cobrado na integralidade de um dos codevedores, admitindo o regresso da cota parte, na forma como ajustado internamente entre as partes devedoras. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” (07135181020248070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 28/08/2024).-g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9, II, DA LEI N° 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de expropriação patrimonial, mesmo nos casos em que se persegue créditos de natureza extraconcursal, o controle dos atos de constrição ou de expropriação é atribuição do juízo universal. 2. O art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 impõe limite para a atualização do crédito a ser habilitado, que deverá observar a data do pedido de recuperação judicial. 3. No caso concreto, o crédito habilitado deve ser atualizado e incidência de juros, até a data do pedido de recuperação judicial. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (07135181020248070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/07/2024).-g.n. Portanto, o ato de determinar a remoção dos veículos, sem prévia autorização do juízo da recuperação judicial, é incompatível com os princípios e normas da Lei 11.101/2005, além de violar o equilíbrio necessário no processo de recuperação. A restrição de transferência é suficiente para garantir a segurança do crédito e respeita os limites de atuação do juízo da execução, sendo imprescindível que qualquer medida de expropriação seja previamente analisada e decidida pelo juízo competente no âmbito da recuperação judicial. Em tempo, ressalta-se que a matéria já foi objeto de análise pela 2a Turma Cível deste TJDFT no agravo de instrumento 0730672-12.2022.8.07.0000 na ocasião de outra medida assecuratória, o qual concluiu (ID 66279543): “Não há óbice para que sejam adotados atos constritivos pelo juízo da execução, gravando-se determinados bens a fim de garantir eventual satisfação da obrigação. Entretanto, cabe somente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre medidas expropriatórias.” Restam presentes, portanto, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo vindicado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:16:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador